Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CONTRATO. VÍCIOS. AUSENTES. JUROS ABUSIVOS. INEXISTENTE. DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. DISPENSÁVEL.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. Os termos ajustados livremente entre as partes devem ser cumpridos da forma pactuada, até que seja oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
4. Somente o depósito do valor integral da dívida é capaz de afastar eventual mora e negativação do nome do autor.
5. Recurso conhecido e não provido.